Tribunal: TCU
Processo: 005.192/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do processo de desestatização, na modalidade de concessão de direito real de uso, de áreas públicas para implantação de empreendimento de agricultura irrigada no projeto público de irrigação Baixio de Irecê, localizado na região do Médio São Francisco, entre os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Bahia, sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); Considerando o escopo definido para a análise deste processo de desestatização, com foco nos procedimentos adotados pela Codevasf para os estudos e análises necessários à licitação das etapas 3 a 9 do Projeto de Irrigação do Baixio de Irecê; Considerando que não foram identificados empecilhos para o andamento da licitação proposta, mas que foram observadas oportunidades de melhorias futuras; Considerando que a análise empreendida pela secretaria especializada do TCU resultou em recomendações relativas à matriz de riscos do contrato proposto e aos procedimentos e estudos necessários para as próximas licitações em que se busquem realizar concessões similares à analisada, referentes à concessão de áreas para execução de agricultura irrigada; Considerando, em especial, a existência da Ação Civil Pública 1003704-93.2020.4.01.3312, acerca de possíveis violações a direitos de comunidades tradicionais existentes na área de implementação do projeto em questão, o que representa riscos ao futuro contrato decorrente da licitação em análise, os quais, ainda que considerados de baixa probabilidade, devem ser objeto de atenção do poder concedente em prol da estabilidade contratual e da segurança jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, inciso XV, 143, inciso III, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, bem como no art. 9o da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar que não foram verificadas irregularidades nos procedimentos relativos à Concessão de Direito Real de Uso das etapas 3 a 9 do Projeto de Irrigação do Baixio de Irecê, nos termos do escopo definido para análise desta Corte; e que a Codevasf atendeu aos aspectos de legalidade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados nas minutas do edital e do contrato para a concessão; e em adotar as medidas discriminadas no subitem 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.192/2021-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno, e do art. 11, inciso V, da Resolução TCU-315/2020, recomendar à Codevasf que: 1.6.1. identifique os riscos decorrentes das possíveis implicações advindas do desfecho da Ação Civil Pública 1003704-93.2020.4.01.3312, incorporando-os à matriz de riscos constante da minuta contratual, com vistas a garantir maior estabilidade contratual e segurança jurídica ao projeto do Baixio de Irecê (art. 3o, inciso III, da Lei 13.334/2016); 1.6.2. nas próximas licitações para concessão de perímetros irrigados, caso adote metodologia de precificação baseada em modelos estatísticos, tal como o da NBR ABNT 14653- 3/2019, utilize amostras com grau adequado de similaridade com o imóvel objeto da avaliação no que diz respeito à sua localização, à destinação, à capacidade de uso das terras, à dimensão e a outros atributos relevantes; e 1.6.3. a modelagem e as minutas contratuais das futuras licitações para concessão de perímetros de irrigação sejam fundamentadas em estudos socioeconômicos atualizados que considerem as carências sociais e necessidades de desenvolvimento econômico em níveis local e regional, e, com base neles, busquem gerar resultados alinhados aos objetivos da Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/2013, art. 4o), bem como aos propósitos da Concessão de Direito Real de Uso - CDRU (Decreto-Lei 217/1967); 1.7. restituir os autos à unidade instrutora para monitoramento da recomendação contida no subitem 1.6.1 desta deliberação.